Tribunal: STF
Processo: AP 2227
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de LUCIANO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 
A Procuradoria-Geral da República, em 30/10/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de LUCIANO DA SILVA  como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 97).
Em sessão virtual de 6/6/2025 a 14/6/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu o aditamento à denúncia oferecido contra o réu, em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, e 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 169).
Foram opostos Embargos de Declaração em 21/8/2025 (eDoc. 168), cujo julgamento foi iniciado na Sessão Virtual de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
 Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 1º/5/2026 a 11/5/2026.
Em 7/4/2026, a Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, consistente em violação da área de inclusão, em 4/4/2026 (eDoc. 340). 
Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação informando que “[a] rotina do réu (...) limita-se a ir da casa para o trabalho, que exerce como autônomo, especialmente em obras, e da casa para o trabalho, bem como de casa para a igreja e da igreja para casa. Assim, considerados em conjunto, eventuais descumprimentos inserem-se nesse contexto, que consubstancia uma rotina rígida, marcada apenas por casa, trabalho e igreja e que permite manter estrito controle sobre a vida do réu. Destaca-se que o trabalho exercido pelo réu em obras, que garante a sua subsistência, é, por vezes, de contratação inesperada e repentina”.
Além disso, destacou que o réu tem cumprido regularmente as demais medidas cautelares, inclusive no tocante ao comparecimento semanal ao juízo fiscalizador (eDoc. 350). 

É o relatório. DECIDO. 

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.
Da análise da justificativa apresentada, em relação à ocorrência informada pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, referente à violação da área de inclusão em 4/4/2026, verifico que o descumprimento ocorreu de forma isolada e que se deu em decorrência de necessidade laboral. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão. Intimem-se os advogados regularmente constituídos. Ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente